Tribunal: TJMT
Processo: 1051629-73.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051629-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIVELTON DO NASCIMENTO SOBRAL - CPF: 067.357.741-40 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO PROVIDO MONOCRATICAMENTE - IMPROCENDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Elivelton do Nascimento Sobral em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que a decisão monocrática se baseou em provas unilaterais telas sistêmicas, confessa que abriu conta com a Agravada, no entanto, nega a utilização de cartão de crédito, contratação de empréstimo, alegando desconhecer a origem do débito no valor de R$ 1.275,50 incluído no cadastro de restrição ao crédito.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

5.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

6.

Conforme se evola dos autos a parte agravada/reclamada logrou trazer aos autos documentação consistente e idônea para comprovar a relação jurídica e a origem do crédito.

7.

A agravada juntou contrato assinado digitalmente em 9/01/2024 (IDs 259666662 e 259666664), na contestação, trouxe o registro de todo os passos seguidos pelo Agravante na “Conta Gov” para realizar a transação, demonstrando que foi feito mediante acesso com o CPF e utilização de senha individual, não existindo nada nos autos que corrobore indícios de fraude (ID 259666660 fls. 9,10,11 e 12).

8.

A agravada trouxe aos autos também a comprovação de que o certificado utilizado pelo recorrido estava válido, e apresentou relatório de conformidade no qual restaram confirmados a data e o número do contrato assinado digitalmente, dados esses que conferem com o da inscrição discutida nos autos.

9.

Comprovou ainda que foram efetuados os pagamentos de duas parcelas do referido contrato, nos meses de abril e março de 2024, e ainda, em sede de Recurso Inominado, trouxe o registro de contato telefônico junto a central de atendimento em janeiro de 2024, semanas depois da assinatura do contrato, no qual o recorrido solicita o envio de boleto (ID. 259666676).

10.

Nesse sentido é que a prova dos autos restou suficientemente analisada por ocasião da decisão monocrática, na qual reconheceu hipótese de incidência do entendimento vertido na Súmula nº 34 da TRU.

11.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

12.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

13.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

14.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

15.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

16.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

17.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025